Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711569-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: LINALDO GUIMARAES PIMENTEL DESPACHO No ID no 46549169, o agravante LINALDO GUIMARÃES PIMENTEL interpôs agravo interno contra decisão desta Presidência que indeferiu a restituição do prazo para contrarrazões. Verifico óbice ao conhecimento do recurso interposto. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça mencionado na decisão agravada, a justa causa que autoriza a restituição do prazo exige a absoluta impossibilidade de exercer a profissão ou substabelecer o mandato. No caso vertente, apesar de toda dor e sofrimento em razão do aborto suportado pela causídica, os quais não passaram despercebidos por este juízo, não restou evidenciada a absoluta impossibilidade de substabelecer o mandato pelo atestado juntado no ID no 45812417. Outrossim, considerando que o Superior Tribunal de Justiça realizará novo juízo de admissibilidade do recurso especial admitido na origem, mantenha-se nos autos as contrarrazões apresentadas no ID no 46548979, para que o ilustre relator designado proceda conforme entender de direito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Em razão da análise do agravo interno, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 47050924, porquanto prejudicados, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se a decisão de ID no 46479946, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007